Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A negativa do acusado não merece prosperar, pois, ainda que encontre guarida em seu direito de defesa, apresenta-se isolada e divorciada das demais provas dos autos, consistentes em provas orais, confissão do corréu, imagens do crime e depoimento extrajudicial do usuário.
2. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, haja vista que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda apenas a utilização exclusiva, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório.
3. Destarte, o arcabouço probatório coligido aos autos é robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
4. Recurso desprovido.